Tribunal: STF
Processo: STP 999
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória. Eleição para o Conselho Tutelar.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que impugna decisão que sustou os efeitos de determinação para que fosse interrompida a eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Manaus.



2. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”.



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional (Súmula nº 280/STF).



4. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que impugna decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em suspensão de tutela antecipada, sustou os efeitos de determinação para que fosse interrompida a eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Manaus. Em razão da decisão impugnada, o certame foi retomado e os conselheiros tutelares eleitos tomaram posse em 22.01.2024.  



    2. Na origem, a Defensoria Pública propôs ação civil pública em face do Município de Manaus e dos candidatos participantes do pleito para o cargo de Conselheiro Tutelar, em que pleiteia a anulação do certame para o quadriênio 2023/2027, com a realização de novas eleições. O juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento de medida liminar. Essa decisão foi impugnada pela Defensoria Pública em agravo de instrumento, no âmbito do qual o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata suspensão do certame.



    3. O Município de Manaus requereu a suspensão dessa decisão à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mas o pedido foi julgado improcedente. O ente público municipal, então, dirigiu novo pleito de suspensão de liminar à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu a medida de contracautela, viabilizando a continuidade do processo eleitoral para os cargos de Conselheiro Tutelar. 



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A Defensoria Pública defende, inicialmente, ser parte legítima para requerer a suspensão de liminar. Argumenta que a decisão impugnada gera risco de grave lesão à ordem pública, pois a posse dos conselheiros tutelares estava marcada para o dia 22.01.2023 e, a partir de então, a população de Manaus estaria sujeita à prestação irregular de um serviço essencial. Sustenta que, caso o certame seja suspenso, a falta provisória de conselheiros tutelares ocorrerá por culpa exclusiva do Município, que publicou edital em desconformidade com a lei. Afirma que o Município já tinha ciência da ilegalidade desde, pelo menos, outubro de 2023, quando recebeu ofício expedido pela Defensoria Pública. Argumenta que, não raro, há localidades sem juízes, defensores ou promotores em razão dos trâmites ordinários dos concursos públicos, o que evidencia a ausência de prejuízo maior na realização de outro certame para o cargo de conselheiro tutelar.  



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    “Suspensão de Tutela Provisória. Processual Civil. Ilegitimidade ativa ad causam. Questão que não envolve a defesa das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública. Parecer pelo não conhecimento.”  



    6. O Município de Manaus defende a ilegitimidade da Defensoria Pública para requerer a medida de contracautela, já que suas competências institucionais não estão relacionadas ao interesse público defendido neste caso. Afirma que, como o pedido envolve a suspensão da posse de conselheiros tutelares eleitos, seu eventual acolhimento iria na contramão dos direitos das crianças e adolescentes. Aponta a inadequação da via eleita, já que o pedido de suspensão teria sido utilizado como sucedâneo recursal. Argumenta que houve perda superveniente do objeto, já que, com a realização da cerimônia de posse em 22.01.2024, o certame teria sido concluído. Sustenta que o impedimento à posse dos conselheiros tutelares geraria a grave lesão à ordem pública, diante da inevitável interrupção na prestação de um serviço essencial.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual ao conhecimento do pedido: na origem, a questão foi analisada com base em dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que se extrai do seguinte trecho da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada:



    “A matéria afigura-se apreciável por este Superior Tribunal, notadamente porque há previsão constante da legislação federal cuja vulneração se alega neste incidente, legislação de especial importância, por tratar da proteção da infância.



    Nesse sentido, observe-se o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente:



    Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. (Redação dada pela Lei n. 8.242, de 12.10.1991)



    § 1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. (Incluído pela Lei n. 12.696, de 2012)



    § 2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. (Incluído pela Lei n. 12.696, de 2012)



    § 3º No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. (Incluído pela Lei n. 12.696, de 2012)”



    10. Além disso, nos termos da petição inicial, a principal razão que justificaria o deferimento da medida de contracautela é a suposta ausência de “adequação do edital à lei, na medida em que fase essencial foi suprimida, qual seja a prova de títulos”. O exame desse argumento, contudo, demandaria a análise da legislação do Município de Manaus que disciplina as eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar. Dentre as outras teses apresentadas pela Defensoria Pública, a única prevista na Constituição diz respeito à suposta inobservância do princípio da moralidade (art. 37, caput). Contudo, a instituição usa essa ideia para defender que não há “justificativa jurídica que autorize o Município de Manaus, ao tomar conhecimento formal da ilegalidade aponta, a prosseguir com o certame”. Nesse cenário, a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa.



    11. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Contudo, pelos motivos anteriormente expostos, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que, sob os argumentos ora invocados, impugne a decisão que se busca suspender. Diante da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, incidirá na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.  



    Publique-se.  



Brasília, 02 de abril de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente